Tribunal: STF
Processo: HC 50556
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-30
Data de publicação: 1972-11-30

Ementa:
JULGAMENTO DE FEITO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA - PUBLICAÇÃO DA
PAUTA - NECESSIDADE DE FIGURAREM OS NOMES DOS ADVOGADOS. APLICAÇÃO
ANALOGICA, NO PROCESSO PENAL, DO PRINCÍPIO CONTIDO NO ART. 168, PAR.
1 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HABEAS-CORPUS DEFERIDO.